Tribunal: TJDFT
Processo: 0713489-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CDA EMITIDA PELO DETRAN/DF E LASTREADA EM DÉBITOS DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA (ENCARGOS DO VEÍCULO RELACIONADOS A PREÇOS COBRADOS EM FUNÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO DETRAN/DF). ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CABIMENTO DA DEFESA.
1. A jurisprudência deste TJDFT e do STJ se firmou no sentido de que a exceção de pré-executividade configura meio atípico e excepcional de defesa, que é admissível quando o vício que se atribui ao título - ou ao inadimplemento – trate-se de matéria de ordem pública suficientemente hábil a invalidar a execução, e desde que seja dispensável a dilação probatória, conforme restou expresso na Súmula no 393 do STJ.
1.1. É possível a análise da ilegitimidade passiva pela via da exceção de pré-executividade, desde que o(s) vício(s) apontado(s) seja(m) evidente(s) e confirmável(eis) sem a necessidade de dilação probatória, ou seja, desde que possa(m) ser comprovado(s) de pronto, por documentação inequívoca (prova pré-constituída), apta a favorecer, de plano, o exame da pretensão deduzida em juízo.
1.1.1. A corroborar o referido entendimento, o STJ, no REsp 1136144/RJ (Tema 262), julgado em sede de recursos repetitivos, firmou o entendimento de que “o espectro das matérias suscitáveis através da exceção tem sido ampliado por força da exegese jurisprudencial mais recente, admitindo-se a arguição de prescrição e de ilegitimidade passiva do executado, que prescindam de dilação probatória”.
2. O art. 1o do Decreto-Lei no 911/1969, que alterou o art. 66 da Lei no 4.728/1965, estabelece que “a alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, independentemente da tradição efetiva do bem, tornando-se o alienante ou devedor em possuidor direto e depositário com todas as responsabilidades e encargos que lhe incumbem de acordo com a lei civil e penal”. Também estipula, no § 10 do art. 66 retromencionado, que “a alienação fiduciária em garantia do veículo automotor, deverá, para fins probatórios, constar do certificado de Registro, a que se refere o artigo 52 do Código Nacional de Trânsito". Paga a dívida, o devedor, possuidor direto e depositário do veículo, passa a ter a plena propriedade do bem.
3. Considerando o disposto no art. 1o do Decreto-Lei no 911/1969, que alterou o art. 66 da Lei no 4.728/1965, e que, na espécie, a CDA emitida pelo DETRAN/DF está lastreada em débitos de natureza não-tributária, consubstanciados em encargos de veículo (preços cobrados em função de serviços prestados pelo DETRAN/DF), com fulcro na Lei no 6.830/1980, na Lei no 4.320/1964 e na Lei Complementar no 693/2004, ocorridos em 9/3/2017 e 10/4/2014 e constituídos definitivamente em 30/6/2017, tendo o executado/agravante demonstrado, por meio de prova pré-constituída, que realizou a baixa do gravame constante do registro do veículo em questão em 25/9/2008 junto ao Sistema Nacional de Gravames - SNG, não há se falar em inadequação da via eleita.
3.1. É possível consultar o SNG por meio do site do DETRAN de cada estado, do que se depreende que a informação acerca da baixa do gravame constante do registro do veículo indicado nos autos e de que o executado/agravante não era mais o credor ou proprietário fiduciário do veículo estava ao alcance do exequente/agravado desde 25/9/2008.
4. Não se vislumbrando a inadequação da via eleita, devem os autos retornar à instância de origem para regular julgamento da exceção de pré-executividade.
5. Agravo de instrumento provido.